Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que a Defensoria Pública fora constituída como patrocinadora da agravante. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações e retificações cabíveis, incluindo nos assentamentos processuais o órgão como patrocinador da agravante. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator